Tribunal: TJSP
Processo: 2256376-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENHORA. Insurgência recursal em face de decisão que manteve a constrição de bem imóvel, apesar da alegação de que houve prévia dação em pagamento. Titulo não levado a registro, a teor do art. 1.245, do Código Civil. Agravante que se mantém como proprietária do bem. Eventual direito de terceiro deve ser defendido por meio de embargos. Intimação já determinada na origem. Excesso de execução não

Ementa:
PENHORA. Insurgência recursal em face de decisão que manteve a constrição de bem imóvel, apesar da alegação de que houve prévia dação em pagamento. Titulo não levado a registro, a teor do art. 1.245, do Código Civil. Agravante que se mantém como proprietária do bem. Eventual direito de terceiro deve ser defendido por meio de embargos. Intimação já determinada na origem. Excesso de execução não verificado, visto que, na hipótese de alienação do imóvel, caberá à devedora eventual quantia que ultrapasse os limites de sua obrigação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.